Tribunal: STF
Processo: RE 1325731
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NULIDADE DE PROVAS. FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS QUE CONDUZIRAM À ENTRADA NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO-CRIME. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ACOLHIDA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. Apreensão de entorpecente e arma de fogo realizada no curso de busca domiciliar não autorizada e sem indicação da situação de flagrância constitui prova material ilícita. Ilicitude da prova reconhecida, com consequente absolvição. Os eminentes Ministros do Pretório Excelso, no julgamento do RE 603616, fixaram a tese jurídica assinalando a impossibilidade da configuração de justa causa para a entrada dos agentes de polícia no interior de domicílio decorrente de elementos desprovidos de valor probatório, do qual a notitia criminis anônima é exemplo. Além disso, deve ser verificado previamente pelos agentes policiais que o acusado se encontrava em ‘atitude suspeita’, para o fim de caracterizar a situação de flagrância. Todavia, a mera fuga para o interior da residência, sem que demais circunstâncias, salvo os relatos apócrifos, pudessem indicar a possível prática de algum ato ilícito, não deve ser utilizada para tal finalidade. Dessa sorte, a ausência de elementos objetiváveis e concretos a justificar a ação de ingresso no domicílio, encontra-se configurada a violação da garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio, impondo-se o reconhecimento da nulidade das provas ali colhidas, mediante aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, e da consequente absolvição do réu. Precedentes do STF e STJ. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO” (fl. 260, e-doc. 1)
    2. O recorrente alega contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que, na espécie, “havia situação de flagrância autorizadora do ingresso em residência, o que estava sendo investigado pelos policiais, de forma que não ocorreu a aventada invasão de domicílio, causa da suposta ilicitude das provas coligidas aos autos” (fl. 25, e-doc. 2).
    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal entende que as fundadas razões que admitem o ingresso em domicílio podem ser justificadas a posteriori, ao passo que a Câmara julgadora exige a certeza prévia de situação de flagrância, reputando inadmissível qualquer justificativa posterior à ação policial” (fls. 25-26, e-doc. 2).
    Assevera que “a inviolabilidade domiciliar é garantida apenas enquanto exercida em conformidade com a ordem jurídica, legitimando-se o ingresso da autoridade policial na residência daquele que esteja desenvolvendo ações atentatórias a essa ordem, como é o presente caso” (fl. 26, e-doc. 2).
    Salienta “evidente a circunstância da flagrância, em conformidade com a previsão dos artigos 302, inciso I, e 303, ambos do Código de Processo Penal, como se vê na denúncia” (fl. 26, e-doc. 2).
    Ressalta que “havia, previamente a abordagem, fundadas razões que autorizavam a perseguição do imputado e, portanto, o ingresso em seu domicílio. No ponto, merece destaque a existência de denúncias anônimas sobre o comércio de drogas ilícitas naquela região, motivo pelo qual os policiais estavam realizando patrulhamento no local” (fl. 27,e-doc. 2).
    Enfatiza que, “diante do flagrante havido, ao réu foi imputada a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando a entrada, pela polícia, no domicílio onde estão a ocorrer, a qualquer hora do dia, sem mandado judicial, para fazer cessar a conduta criminosa, definitivamente comprovada com apreensão das armas e munições supracitadas” (fl. 27, e-doc. 2).
    Pede o provimento do presente recurso para “cassar o decisum proferido pela TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, declarando a validade do ingresso em domicílio, bem como das provas produzidas, devendo a ser determinada a continuidade do julgamento de mérito pela Câmara Criminal” (fl. 29, e-doc. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Ao negar provimento à apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu a preliminar de nulidade de provas por concluir ter havido invasão de domicílio. Assentou a fragilidade dos elementos que conduziram à entrada no domicílio sem autorização judicial, ressaltando ter decorrido exclusivamente de denúncia anônima e após fuga empreendida pelo acusado. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:
    “Dessa sorte, conclui-se que a existência de elementos frágeis (das quais é exemplo a denúncia anônima referida pelas testemunhas de acusação e a suposta fuga empreendida, sem que nenhuma circunstância permitisse a observância de alguma atitude suspeita pelo acusado), por si só, não enseja a justa causa exigida para a legitimação do acesso ao domicílio sem prévia autorização judicial.
    Aliás, sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao julgar o RESP n° 1.574.681/RS, versando a respeito de caso similar, não reconheceu a existência de justa causa para o ingresso dos policiais na residência por estar esse baseado apenas na fuga do réu e no fato desse ter sido visto em ponto conhecido como de tráfico de drogas, sem que nenhuma atitude suspeita fosse evidenciada anteriormente, o que resultou na manutenção de acórdão proferido por esta Câmara Criminal em que se absolvia o acusado ao reconhecer a nulidade das provas colhidas mediante violação de domicílio dada a incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
    Assim, embora tenha havido a intuição de que, no caso concreto, o réu estivesse em atitude suspeita, essa, quando despida de elementos concretos aptos a confirmá-la, tais como o fato de o agente estar portando algum objeto parecido com uma arma de fogo ou algum pacote que poderia conter drogas, pode ser considerada suficiente para sua abordagem em via pública para o fim de realização da busca pessoal, mas não para o ingresso em sua residência sem a devida autorização judicial por não configurar uma das exceções previstas no art. 5°, inciso XI, da Constituição Federal de 1988. (...)
    Assinaladas as questões acima, quanto ao caso concreto, em análise das provas colhidas, entendo que os agentes policiais, ao entrar na residência exclusivamente amparados na existência de notitia criminis anônima anterior e verificação da conduta de fuga empreendida pelo réu para seu domicílio, desrespeitaram a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.
    Cumpre destacar, nesse sentido, que, já que a determinação da (in)constitucionalidade do acesso dos agentes públicos no interior da referida residência carece da exposição dos motivos, faz-se necessária, outrossim, a análise da credibilidade dos mesmos.
    Com efeito, ao meu sentir, caso a narrativa policial se confirmasse, haveria suficientes razões para a entrada lícita dos agentes naquela residência. Nada obstante, o que se verifica, na presente ação penal, é incerteza ocasionada pela fragilidade da versão acusatória contraposta àquela do acusado e de demais testemunhas de defesa, da qual resulta a necessidade de reforma de sua condenação em virtude de pautar-se em provas produzidas em desrespeito às normas legais” (fls. 268-273, e-doc. 1).
    Para rever esse entendimento e eventualmente concluir pela existência dos requisitos que legitimam o acesso ao domicílio sem prévio mandado judicial seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA VIOLOU O ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.175.278-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.281.760-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.10.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.197.962-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora